Tribunal: TJSP
Processo: 1030989-58.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO N. 010018356712. IRRELEVÂNCIA DE PERÍCIAS EM OUTROS PROCESSOS. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NO CONTRATO N. 010018356712. IRRELEVÂNCIA DE PERÍCIAS EM OUTROS PROCESSOS. DESNECESSIDADE DE VIA ORIGINAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo espólio da autora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de restituição em dobro e indenização por dano moral, bem como contra a decisão que acolheu embargos de declaração do réu para condenar a autora por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) a validade e a suficiência da perícia grafotécnica realizada sobre a assinatura do contrato; (ii) a relevância das perícias produzidas em outros processos; (iii) a presença dos requisitos da litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhece-se a relação de consumo e aplica-se a inversão do ônus da prova com base na Súmula 297 do STJ e no art. 6o, VIII, do CDC.
4. A perícia grafotécnica conclui pela autenticidade da assinatura constante do contrato discutido, corroborada pelo depósito do valor do mútuo na conta da autora.
5. As perícias realizadas nos autos n. 1031507-48.2021.8.26.0576 e 1031391-42.2021.8.26.0576 são irrelevantes, pois não examinaram o contrato n. 010018356712, única operação discutida nesta ação.
6. A inversão da ordem de apresentação das assinaturas nas "Considerações Técnicas Periciais" não altera o resultado do laudo, haja vista o efetivo confronto entre assinaturas autênticas e inautênticas. Além disso, referida alegação foi feita somente nas razões de apelação da autora, configurando inovação recursal.
7. A ausência do contrato original não invalida o laudo, à luz do art. 425, VI, do CPC e da Resolução CMN n. 4.474/2016, sobretudo porque o perito afirmou ser suficiente a cópia digitalizada.
8. Mantém-se a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II e III, do CPC, pois a autora alterou dolosamente a verdade dos fatos e utilizou o processo para tentar obter vantagem econômica indevida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 80, II e III, 85, § 11, 425, VI, e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJSP, Apelação Cível 1015342-46.2020.8.26.0224, Rel. Marcelo Ielo Amaro, 16a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2024; TJSP, Apelação Cível 1013470-91.2023.8.26.0320, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 10/02/2025.